Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021504-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (APELANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (APELADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO E SEM SOLUÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – REPETIÇÃO DO VALOR CONFORME TABELA FIPE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“(...) Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.
(...)” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 18, oportuniza a realização do reparo do vício do produto pela fornecedora, no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, em caso de ausência de solução definitiva, transfere ao consumidor o direito a escolha pela substituição do produto, a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Civil interpostos por
Citável Distribuidora de Veículos Ltda., Ford Motor Company Brasil Ltda. e Sheyla Cristiane de Souza Silva,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenando as requeridas a restituição do valor do bem, com base na Tabela FIP, bem como ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
a apelante Citável Distribuidora de Veículos Ltda.
, argumenta que apesar de ter sido a vendedora do veículo, não pode ser responsabilizada solidariamente, diante da constatação de defeito na sua fabricação.

Aduz, que todas as vezes que foi procurada para revisão do veículo, fora solucionado os problemas encontrados, sem ônus a autora e, portanto, não cometeu nenhuma ilegalidade para ser condenado em danos morais.

Por fim, pugna redução do
quantum
fixado a título de danos morais e, ainda, para a alteração do termo inicial de incidência dos juros e correção.

Em sede de recurso de apelação, a apelante
Ford Motor Company Brasil Ltda
., alega sobre a impossibilidade de rescisão contratual, uma vez que conforme estabelecido pela Perícia Judicial o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso.

Destaca que para a fixação do valor a ser restituído, deve ser considerado o estado atual do veículo e, não a Tabele FIP, assim como, requer seja fixado o prazo para a sua devolução.

Alega, ainda, que não há plausibilidade para manutenção da condenação em indenização por danos morais e, há desproporcionalidade no
quantum
fixado.

Por outro lado,
a autora Sheyla Cristiane de Souza Silva,
insurge-se contra a sentença, quanto a necessidade de condenação em indenização pelos danos materiais, pelos gastos demonstrados com o conserto do seu carro, bem como para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais, com a incidência de juros e correção monetária.

As contrarrazões foram apresentadas, por todas as partes, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Ids 47275142, 47275147, 47849452 e 48911464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver rescindido e reparado os danos da autora que adquiriu veículo na concessionária Citável e fabricado pela Ford, que supostamente é defeituoso.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu em 15/05/2014 o veículo Nova Ecosport, zero-quilômetro, Fabricação/Modelo 2014/2014, Renavam 203626, Câmbio Automático, mediante pagamento à vista no valor de R$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais), com a garantia contratual de 3 anos.

Argumenta que após um mês de uso percebeu trepidações no câmbio, levando-o para a concessionária avaliar, sendo que não fora detectado nenhum defeito. Entretanto, persistindo o problema, reagendou diversas revisões e ordem de serviço em 25/03/2015, 11/05/2015, 12/05/2015, 24/08/2015, 01/12/2015, 18/01/2016, 24/02/2016, 25/02/2016, 08/08/2016, entre outras, inclusive realizando protocolo de reclamação no Procon, sem, contudo, ter sido solucionado (Id
47273961, 47273968)

Aduz, ainda, que em 22/09/2016 recebeu o comunicado da segunda requerida Ford, assumindo a possibilidade de existência de problema no câmbio, por falhas no sistema elétrico do TCM, que poderiam comprometer o desempenho do veículo (Id no
47273972)
. Desta forma, a autora pleiteia a rescisão contratual, com a devolução do valor investido no veículo, a reparação dos danos materiais e danos morais.

Pois bem.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, tem-se que ao tratar o objeto da demanda de vício no produto, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo o fornecedor direito, no caso a concessionária Citável e o fornecedor indireto, que é a fabricante do veículo, a Ford.

Aliás, nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

(...) 5. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

(...)

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.
(...)” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) (destaquei)

Portanto, ambas as requeridas são legítimas para figurar no polo passivo da demanda e se responsabilizar pelo vício no veículo adquirido pela consumidora.

No que tange ao vício apresentado no veículo, relativo ao câmbio e embreagem, constata-se que a FORD assumindo a possibilidade de existência de problema, por falhas no sistema elétrico do TCM, encaminhou Aviso, através do Programa de Satisfação ao Cliente, comunicando sobre a extensão do prazo de garantia por 2 dois anos, com as seguintes considerações:

“Em linha com o objetivo da Ford Motor Company Brasil Ltda. de oferecer aos seus Clientes produtos de alta qualidade, comunicamos o lançamento dos Programas de Satisfação do Cliente acima para os veículos New Fiesta, Ecosport e Focus produzidos entre 17 de maio de 2012 e 2 de fevereiro de 2015, equipados com Transmissão Sequencial PowerShift de 6 Velocidades.

Motivo do Programa:

Alguns veículos equipados com Transmissão Sequencial PowerShift de 6 Velocidades podem apresentar intermitência gradual de comunicação entre o módulo TCM e a transmissão, que se inicia de forma pontual e se torna mais frequente com o uso continuado do veículo. Caso isto ocorra, você perceba alteração do tempo de troca das marchas, dificuldade de partida e, se a transmissão não for reparada, pode ocorrer perda de potência com o uso prolongado do veículo. Estes sintomas podem ter sido causados por falhas no sistema elétrico do TCM e geralmente são acompanhados pelo acendimento da lâmpada indicadora de mau funcionamento do motor (LIM) no painel de instruções.” (Id no
47273972
)

Além disso, fora realizada Perícia Judicial através da empresa Real Brasil Consultoria em que os Peritos Eraldo Vieira Pereira e Fábio Rocha Nimer fizeram as seguintes ponderações, vejamos trechos:

“
Foram abertas 24 ordens de serviços para a realização de revisões, reparos e substituições de peças no veículo.

(...)

O câmbio powershift apresentou diversos defeitos que são reparados com a substituição de componentes e até mesmo a substituição total do câmbio. Diante destas inconsistências identificadas, a fabricante prolongou o prazo de garantia de alguns veículos da série, que inicialmente era de 3 anos para 5(cinco) anos ou 160mil km rodados

(...)

Analisando as reclamações apresentadas nos autos no que consiste ao defeito do veículo, e as substituições realizadas, verificou -se que o defeito é oriundo de processo de fabricação do câmbio Powershift do veículo, que apresenta contaminação de uma das embreagens por fluído de transmissão, para o reparo a fabricante realiza da reparos, limpezas e até a substituição total do sistema embreagem.

(...)

Relatório Conclusivo
:

Após realizados procedimentos, com análises documentais e vistoria no veículo conclui -se :

- Na data da vistoria técnica o veículo apresentava 83.922 (Oitenta e três mil novecentos e vinte e dois) quilômetros rodados;

Ø
Durante a inspeção técnica não foi identificado inconsistências no compartimento interno, painel, motor e suspensão, bem como peças trincadas ou quebradas que possam interferir no pleno funcionamento do automóvel;

Ø
Ainda no teste de rodagem, não foram identificados barulho nas correias, tendo respondido ao comando de frenagem e aceleração e retomada não apresentando falhas de comunicação no sistema de injeção eletrônica, e não foram identificados os problemas que a parte autora relata em sua exordial como trepidações e vibrações com sistema automático do veículo.

Por fim, conclui -se que o veículo objeto da lide passou por substituições de peças do sistema de transmissão para reparos das reclamações abertas pela autora, o que faz com que atualmente o veículo proporcione condições normais de uso e trafegabilidade, não havendo indicações de reparos no que consiste ao componente.

Porém diante do histórico de inconsistência do câmbio desta série, com recorrência dos defeitos reclamados e mesmo havendo a ampliação da garantia do veículo pela montadora, indica -se a substituição do câmbio, a fim de evitar as necessárias manutenções com reprogramação do sistema, substituição das embreagens e lubrificantes.” ( ID n 47275090
)

Da análise de toda produção probatória dos autos, constata-se que, apesar de no momento da perícia o veículo ter apresentado condições normais de uso e trafegabilidade, é impossível ignorar a abertura de 24 ordens de serviço e manutenção do carro, assim como, a própria indicação de substituição do câmbio, que reiteradamente tem dado problemas, conforme reconhecido pela própria fabricante.

Nessa senda, importante registrar que o Código de Defesa do Consumidor oportuniza a realização do reparo pela fornecedora, no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, em caso de ausência de solução definitiva, transfere ao consumidor o direito a escolha pela substituição do produto, a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Vejamos o que dispõe o artigo 18:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.” (destaquei)

No que tange ao prazo de 30 (trinta) dias, como bem explicado pela

Ministra NANCY ANDRIGHI, no REsp 1684132/CE

“
Quanto à forma de contagem do prazo, é certo que, havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal deve ser computado de forma corrida, ou seja, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
.”

Desta forma, após mais de dois anos em que o consumidor se encontra com o veículo apresentando o mesmo defeito, com a abertura de 24 ordens de serviço, imperioso o reconhecimento de que o transcurso de 30 dias foi superado e muito. Assim o possibilita a escolha pela solução do problema, que na hipótese, conforme petição inicial pretende ver rescindido o contrato e repetido os valores pagos.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – DEFEITOS DE FÁBRICA E PROBLEMAS PERSISTENTES – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DA MARCA – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA – PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS E QUE PERDURA – REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO TABELA FIPE – DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA CONCOMITANTE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(....)

Veículo zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fabrica, evidenciada pela necessidade de seguidas e diversas vezes ser levado à assistência técnica, sendo que os problemas apontados não foram solucionados à contento.
Defeitos e vícios de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito da autora de exigir a rescisão contratual, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos cinco anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização.
Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Dano moral configurado, decorrente de injusta frustração à legítima expectativa do autor na aquisição de veículo zero quilômetro e a impossibilidade de sua integral fruição em decorrência de vícios, bem como os constrangimentos suportados na tentativa de solução das inconformidades apontadas, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento; sendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.” (N.U 0000977-39.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONSERTO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – FACULDADE DE O CONSUMIDOR OPTAR POR QUALQUER UMA DAS ALTERNATIVAS DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DEVIDA, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1o APELO PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

A obrigação de reparo e manutenção de defeitos de fabricação ou de desgaste prematuro do automóvel é da fabricante e da concessionária autorizada, sendo ilegítima a oficina que prestou serviços de reparo em favor da concessionária autorizada.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, este efetivamente não se deu dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, o que fez nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1o do mesmo dispositivo legal.

O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.” (N.U 0018619-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Portanto, reconhecida a responsabilidade das requeridas, pelos vícios do produto adquirido pela consumidora, em que não fora solucionado dentro do prazo legal, imperioso o reconhecimento da satisfação do cliente, por meio da rescisão contratual e devolução dos valores.

Sobre o ponto recursal acerca da quantia a ser restituída, evidente que em todo o período questionado houve a utilização do veículo pela autora com a consequente e natural deterioração do veículo, sendo assim, nada mais razoável que o valor seja fixado com base na tabela FIPE.

A propósito sobre esse assunto, o feito já fora decidido quando da apreciação da medida liminar, dentro do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009542-52.2017.8.11.0000, em que a então Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas determinou a realização do depósito em juízo do valor do veículo, conforme a tabela FIPE. Vejamos a ementa da decisão monocrática, já transitada em julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO – REVISÕES REALIZADAS – VÍCIO MANTIDO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – DEMONSTRADOS - DECISÃO ANULADA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, justo se faz a concessão da liminar.

Veículo que apresentou vícios que não foram solucionados nas reiteradas vezes em que foi levado às revisões – ‘câmbio powershift’.

Amparo da regra do Art. 18, §1o, inciso II do CDC, autorizando a restituição dos valores pagos pelo bem.

Valor deve permanecer depositado em juízo até o julgamento da demanda principal.” (
RAI N. 1009542-52.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, decisão proferida em 27/04/2018)

Aliás, a decisão supracitada já fora, inclusive, cumprida e encontra-se depositado judicialmente desde 29/09/2017 o valor de R$ 59.886,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais), correspondente ao valor da tabela FIPE, naquele instante (Id no
47275011).

Sendo assim, a matéria já está transitada em julgado e não merece reparos.

Quanto a insurgência da autora, ora apelante, sobre a condenação também pelos danos materiais sofridos, referente as despesas do veículo nos momentos em que o levou para revisão e manutenção, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme as notas fiscais juntadas aos autos, o custo que a autora teve foi para a manutenção geral e natural de qualquer veículo, como revisões, troca de para-brisas, filtros do ar, lanterna, troca de óleos, entre outros itens de segurança (Id no 47273964 e 47273968) e, portanto, entendo que não faz jus a repetição dos valores, a título de danos materiais.

No tocante a insurgência de ambos os requeridos, em seus recursos de apelação, aos danos extrapatrimoniais, como é sabido sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, na hipótese dos autos está evidentemente demonstrado todo o abalo moral sofrido pela autora, que adquiriu veículo zero-quilômetro e, em seguida, já teve início aos dissabores com a manutenção e problemas mecânicos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO C/C DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO POR PERÍCIA TÉCNICA – BARULHO DE RANGIDO NO REGULADOR DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA DO BANCO DIANTEIRO, DO LADO DIREITO – VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM INADEQUADO PARA O USO

E NEM DIMINUI O SEU VALOR, NÃO AUTORIZANDO A RESCISÃO DO NEGÓCIO –

VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são somente aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor.

Não comprovada a existência de danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).

“É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.” Precedentes citados: REsp 1.395.285-SP, Terceira Turma, DJe 12/12/2013; AgRg no AREsp 60.866-RS, Quarta Turma, DJe 1/2/2012; e AgRg no AREsp 76.980-RS, Quarta Turma, DJe 24/8/2012. REsp 1.443.268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0012988-21.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por fim, nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sem reparos a sentença.

Com essas considerações,
nego provimento a todos os recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020